Tribunal: TJPA
Processo: 0007124-68.2014.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007124-68.2014.8.14.0037

RECORRENTE: LUCINEI DOS SANTOS BASTOS, MARCIO LIMA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Exame de corpo de delito, juntado aos autos, onde consta que houve lesão grave a vítima, com risco de vida, bem como o Auto de apresentação e apreensão da motocicleta utilizada no delito. Os indícios de autoria se fazem presentes, através das declarações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, não há como impronunciar o recorrente, visto que existem testemunhas que o colocam na cena do crime, restando a decisão em consonância com o artigo 413, do CPP. É sabido que nessa fase de pronúncia, são exigidos prova da materialidade, e apenas indícios de autoria.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – Impossibilidade.
Não restou comprovado de plano as alegações, neste caso, diante da impossibilidade de aferição segura quanto a real intenção de matar a vítima, pois inexiste no momento prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida nesta via recursal, sendo de competência do Tribunal do Júri a apreciação do pleito desclassificatório.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Lucinei dos Santos Bastos e Márcio Lima de Souza, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Consta integralmente da denúncia:
“(...) que na madrugada do dia 24.12.2014, enquanto ocorria uma ceia natalina e a vítima GILSON SIQUEIRA MARIA estava no momento da ceia com seus amigos, quando o denunciado LUCINEI chegou em uma motocicleta juntamente com denunciado MARCIO. A motocicleta era conduzida pelo denunciado por LUCINEI.

A moto parou do outro lado da rua e o denunciado MARCIO desceu da moto com a arma em punho e atirando, atingindo a vítima pelas costas.

Todos correram para dentro do bar, inclusive a vítima e mesmo assim o denunciado MARCIO foi em busca da vítima e efetuou outros disparos.

Concluindo seu intento MARCIO, montou na motocicleta conduzida por uma pessoa conhecida por “NENEM” e fugiu do local dos fatos. (...)”

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou os recorrentes Lucinei dos Santos Bastos e Márcio Lima de Souza, ante a prática delitiva dos artigos 121, caput, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), com fulcro no artigo 413, do CPP.

Inconformados, os recorrentes recorreram em peças separadas.

O recorrente LUCINEI DOS SANTOS, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja impronunciado, alegando não haver nos autos indícios mínimos de sua autoria ou participação no crime de tentativa de homicídio.

O representante do Ministério Público em contrarrazões, pugna pela conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal.

Por sua vez, o recorrente Márcio Lima de Souza, postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, pela ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados, os recorrentes recorreram da decisão de pronúncia, Lucinei pleiteia sua impronúncia e Márcio, pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal por ausência de
animus necandi.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Exame de corpo de delito, juntado aos autos, onde consta que houve lesão grave a vítima, com risco de vida, bem como o Auto de apresentação e apreensão da motocicleta utilizada no delito.

Os indícios de autoria se fazem presentes, através das declarações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

A testemunha Eva Gomes da Silva (ID 10673325), declarou que “vive com como companheira da vítima a cerca de 5 anos; QUE afirma que estava ao lado de Gilson quando o crime ocorreu; Que afirma que Pepe atirou em Gilson; Que afirma que Lucinei estava na moto que conduziu Márcio; Que afirma que foram disparados 5 tiros e que Márcio já chegou atirando (...) Que afirma que a família correu para dentro da casa de Brito; Que afirma que Gilson correu pelo outro lado e não conseguiu escapar dos disparos; Que foram 5 tiros disparados por Márcio e somente 3 tiros atingiram Gilson; Que um tiro pegou no peito, outro na espinha e um na cabeça de raspão; (...) Que afirma que conhece Sabor (Lucinei) de vista e ter certeza que o mesmo estava dirigindo a moto e ter certeza que Márcio efetuou os disparos na vítima.

A vítima Gilson Siqueira Maria, declarou que o acusado Márcio disparou vários tiros em sua direção e 3 tiros lhe acertaram, sendo um na cabeça e dois nas costas; Que nunca teve qualquer desavença com Márcio e Lucinei; QUE APÓS O PRIMEIRO DISPARO O DEPOENTE SAIU CORRENDO E MÁRCIO FOI ATRÁS EFETUANDO DISPAROS, SENDO QUE O DEPOENTE TROPECEU E CAIU E MÁRCIO ENTÃO LHE DEU UM DISPARO QUE ACERTOU SUA CABEÇA; QUE AFIRMA QUE SEU CUNHADO E AS PESSOAS QUE ESTAVAM CEIANDO AFIRMARAM QUE LUCINEI ESTAVA PILOTANDO A MOTO; (...).

Lucinaldo Brito de Andrade, declarou que é dono do churrasquinho do Brito, que no dia do natal estava realizando uma ceia no local, sendo que o restaurante estava aberto funcionando normalmente, quando viu o acusado “Sabor” e o “Pepe”, que são Lucinei de Márcio, que inclusive já foram seus clientes no churrasquinho, que chegaram em uma moto, que “Sabor” pilotava a moto e “Pepe” estava no banco de garupa; Que afirma que quando os acusados chegaram no estabelecimento “Sabor” ficou na moto com o motor ligado e Márcio saiu desferindo tiros na direção de Gilson. Que Márcio só parou de atirar quando as balas acabaram.

No mesmo sentido, a testemunha Regiane Siqueira Maria declarou que afirma que no dia do ocorrido os recorrentes Sabor e Pepe chegaram em uma moto, que era conduzida por Sabor e Pepe que ia na garupa já desceu da moto atirando.

A testemunha de defesa Edileuza de Jesus, declarou entre outras coisas, quem afirma saber que Lucinei tinha uma moto Fan Preta em seu nome.

O recorrente Lucinei dos Santos Bastos, negou a autoria dos fatos, aduzindo que estava com sua namorada Morena no dia dos fatos e que somente se ausentou, para ir buscar a moto com Márcio, que havia alugado a moto para o mesmo.

Márcio Lima de Souza, confessou a autoria dos fatos, mas que não tinha a intenção de matar a vítima; aduziu que cometeu o crime sozinho, chegando em uma moto alugada, que pertencia ao recorrente Lucinei dos Santos Bastos.

Assim, não há como impronunciar o recorrente Lucinei, visto que existem testemunhas que o colocam na cena do crime, restando a decisão em consonância com o artigo 413, do CPP. É sabido que nessa fase de pronúncia, são exigidos prova da materialidade, e apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

No mesmo sentido, não há como desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, pois não restou comprovado de plano as alegações, neste caso, diante da impossibilidade de aferição segura quanto a real intenção de matar a vítima, pois inexiste no momento prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida nesta via recursal, sendo de competência do Tribunal do Júri a apreciação do pleito desclassificatório.

Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DA RÉ.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

5. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta da ré.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE.

6. Conforme posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007506-13.2019.8.14.0061 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023 )

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
para manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 21/03/2024